Tribunal: STF
Processo: ARE 1595028
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Osvaldo Queiroz de Souza, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. MEIO AMBIENTE E ORDEM URBANÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos, com condenação do réu à desocupação e demolição de imóvel construído em loteamento clandestino (Residencial Jaguari/Jaguary), sem licença, em desacordo com a legislação urbanística e ambiental, com embargo administrativo previamente descumprido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir a adequação da ação civil pública à pretensão demolitória; (ii) avaliar a regularidade da tramitação processual, notadamente quanto ao indeferimento da prova pericial; e (iii) definir se a ordem de demolição viola princípios constitucionais e o direito à moradia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação civil pública é adequada à defesa da ordem urbanística e ambiental, sendo instrumento legítimo para obtenção de ordem demolitória em caso de construção irregular. 4. A preliminar de cerceamento de defesa não deve ser acolhida, pois a prova pericial postulada se mostra desnecessária diante da documentação existente nos autos e da ordem de desfazimento do loteamento oriunda de outra ação civil pública movida pelo Ministério Público. 5. Não há inépcia da inicial, uma vez que foi instruída com os documentos essenciais à propositura da ação. 6. O parcelamento do solo é posterior ao marco legal de 22/12/2016 fixado pela Lei Federal n.º 13.465/2017, o que inviabiliza a regularização fundiária. 7. O direito à moradia não é absoluto e deve ser exercido em consonância com a legislação urbanística; no caso, a construção foi realizada em afronta à ordem jurídica e a prévio embargo administrativo. 8. A desobediência ao embargo, a determinação judicial de desfazimento do loteamento promanada de outra ACP e a inexistência de processo de regularização fundiária tornam legítima a ordem de demolição, que encontra amparo em diversas normas municipais. 9. Precedentes do TJSP reiteram a legitimidade da medida demolitória em situações parelhas, inclusive em ações referentes ao mesmo loteamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº 1044313-18.2021.8.26.0576, 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador José Eduardo Marcondes Machado, j. 13.5.2025)

Na minuta, sustenta a violação dos arts. 1°, III, 3°, I, II, III, e IV, 6°, 30, I e VIII, e 182, todos da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A ação proposta é adequada à finalidade pretendida pelo Município, de demolir imóvel construído sem alvará, mesmo após embargo da obra em fase inicial e multa imposta ao adquirente do lote, em pequeno núcleo habitacional clandestino (17 construções) ilegalmente iniciado após o parcelamento de gleba de terras, que está em processo erosivo, tudo isso na defesa não só da ordem urbanística, mas também do meio ambiente, como prevê a Lei n.º 7.347/1985.
Pouco importa, assim, tenha esta demanda sido proposta apenas em face de um dos compradores dos lotes e na tentativa de buscar a demolição individual de sua construção, já que o direito difuso tutelado é justamente o meio ambiente e a ocupação do solo e, vale registrar, o Município fez prova de ter demandado todos os outros que construíram no local, cada um por meio de ação judicial própria (fls. 73/77). 
A petição inicial, por sua vez, nada tem de inepta, pois traz os documentos necessários à propositura da demanda, entre eles, por exemplo, a notificação preliminar (fl. 8 e 10), o auto de infração e multa (fl. 9), o termo de vistoria (fl. 11) e o relatório de vistoria técnica que aponta a ocupação da área, seu desmatamento e os riscos erosivos e de carreamento de sedimentos aos corpos d'água adjacentes (fls. 18/25).
De mais, o pedido inicial (demolitório), calcado que está na construção irregular, após o desrespeito por Osvaldo do embargo ocorrido no começo das obras, não tem pertinência direta com a possibilidade de regularização fundiária, daí por que não tinha o Município o dever de instruir a peça inaugural com provas documentais de que a área não poderia, àquele tempo, ser objeto de regularização.
Tampouco prospera a tese de cerceamento de defesa, haja vista que a produção de prova pericial é inteiramente desnecessária no caso vertente. E isso porque o loteamento não estava consolidado aliás, nem havia sido ainda plenamente iniciado , antes de 22/12/2016, marco previsto na Lei de Regularização Fundiária (Lei n.º 13.465/2017) para regularização das construções em núcleos habitacionais informais, tanto que o processo administrativo de regularização fundiária do Residencial Jaguari/Jaguary foi indeferido pelo Município (fls. 418/420) e a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (autos n.º 1000313-56.2023.8.26.057) julgada procedente para condenar os loteadores originários a desfazer o loteamento e indenizar os compradores dos lotes (fls. 437/440).
No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.
A municipalidade detém não mera faculdade, mas verdadeiro poder-dever de fiscalização em caso de parcelamento clandestino, cabendo-lhe lançar mão de mecanismos de coerção para sanar irregularidades quanto à utilização e à ocupação do solo. 
E não demolida, tampouco cessada a continuidade da construção após notificação administrativa, o Município ajuizou esta ação com fulcro no artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, no artigo 2º, inciso VI, alíneas ''a'' e ''c'', da Lei Federal n.º 10.257/2001, no artigo 289, inciso VI, da Lei Complementar Municipal n.º 428/2010, e no artigo 198, inciso IV, c/c o artigo 203, inciso IV, ambos da Lei Complementar Municipal n.º 267/2003 (Código de Edificações do Município), que preveem, respectivamente:
[...]
Como se vê, a possibilidade de demolição está expressamente arrolada no arcabouço legislativo municipal, não havendo que cogitar da irregularidade do ato administrativo que a determinou, tendo em vista que para que fosse possível a construção objeto destes autos, indispensável seria a prévia autorização do Município o que não sucedeu. 
Passo seguinte, importante elucidar que não se desconhece a viabilidade de regularização de construções em parcelamentos clandestinos. Entretanto, a Lei Complementar Municipal n.º 572/2015 exige que as edificações tenham sido erigidas antes da vigência de referida norma, em loteamentos regulares ou regularizados, a saber:
[...]
A Lei Complementar Municipal n.º 267/2003, de seu turno, apenas permite a regularização de uma construção se houver processo findo de regularização fundiária e urbanística. Veja-se, com destaques propositais:
[...]
A Lei de Regularização Fundiária, de sua parte, prevê excepcional hipótese de regularização das construções em núcleos urbanos informais; contudo, um dos requisitos é que se trate de moradia já consolidada até 22/12/2016, o que não ocorre no caso em apreço, vez que, de acordo com os documentos que instruem a peça inaugural, em 6/12/2018 a construção ainda estava em etapa inicial.”

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Ambiental. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Patrimônio histórico-cultural. Aplicação de teses de repercussão geral pelo tribunal de origem. Ausência de impugnação específica. Enunciado nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual, em recurso extraordinário com agravo, negou-se provimento ao recurso por inviabilidade de reexame de fatos e provas e legislação local na controvérsia sobre responsabilidade pela demolição de imóveis em Área de Proteção do Ambiente Cultural (Apac). 2. O recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, alegando violação à Constituição, especialmente no que tange à restrição da intervenção do Judiciário em políticas públicas, conforme o Tema RG nº 698, e questionando a aplicação dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Na decisão agravada, parcialmente conhecida, e na extensão conhecida, não provida, manteve-se o acórdão do Tribunal de origem pelo qual se reconheceu a responsabilidade solidária e subsidiária pela demolição de imóveis em área de proteção cultural, aplicando os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 do STF e a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 339). II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) saber se o reexame de fatos e provas e a análise de normas federais e locais são viáveis em recurso extraordinário para aferir a responsabilidade pela demolição de imóveis em Área de Proteção do Ambiente Cultural. III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido atrai a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 6. O acolhimento dos argumentos do recorrente e o dissentimento dos fundamentos expostos pelo Tribunal de origem, no tocante à responsabilidade do Município pela demolição de imóveis em Área de Proteção do Ambiente Cultural, demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e a análise de leis federais e locais, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 7. A argumentação do agravante já havia sido expressamente analisada e refutada em pronunciamento individual anterior. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1570489 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 24-03-2026)
“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regularização de obra sob pena de demolição. Construção em desacordo com as normas municipais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1548295 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-07-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente